Tribunal: TJDFT
Processo: 0726914-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEP. NOVA REDAÇÃO. LEI No 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PERCENTUAL DE 60%.
I - Da interpretação literal do art. 112, VII, da Lei no 7.210/1984, com nova redação determinada pela Lei no 13.964/2019, extrai-se que ao apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, ou seja, reincidente específico, será exigido o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena para a progressão de regime.
II - Recurso conhecido e desprovido.